Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016076-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENICE MARIA DA SILVA - CPF: 966.564.761-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA CIPRIANO - CPF: 070.319.798-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016076-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENICE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA CIPRIANO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADENICE MARIA DA SILVA

contra decisão proferida em
Ação de

Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência

n.
1013547-62.2023.8.11.0015
- Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu liminar de divórcio.

A agravante sustenta que,
“
o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja a
manifestação de vontade do cônjuge
, dispensando-se, portanto, a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal
”.

Alega que: “
no caso em tela, se verifica que as partes não possuem filhos, bem como, não adquiriram bens ou dívidas, ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes. Logo, não há motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade
.”

Requer
“
seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de primeira instância (id. 117206748) concedendo a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competent
e”
(id. 174959194).

A liminar foi deferida (id. 175288651).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 179576159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADENICE MARIA DA SILVA

contra decisão proferida em
Ação de

Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência

n.
1013547-62.2023.8.11.0015
- Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu liminar de divórcio.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
No presente caso, não restou verificada a hipótese prevista no inciso II do artigo 311 do CPC, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nem quaisquer das demais hipóteses autorizativas do artigo 311 do CPC. Ora, conceder o divórcio neste momento é o mesmo que inaugurar o sistema processual com a criação de uma hipótese de procedência liminar do pedido, inexistente em nosso ordenamento jurídico, sabido que a legislação processual somente autoriza a 'improcedência liminar' e assim mesmo em situações restritas expressas no artigo 332 do CPC. Ainda que se trate de direito potestativo, não há que se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa, mormente ante o malferimento ao direito fundamental ao contraditório sem prévia autorização legal (inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do artigo 311 do CPC). Necessário, portanto, a garantia mínima do contraditório, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio, designadamente em relação ao regime de bens e à manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. LIMINAR. O divórcio atinge a outra parte, motivo pelo qual tem ela o direito de ser ao menos citada, sob pena de violação do princípio do devido processo legal, pois ela terá alterado o seu estado civil. Portanto, imprescindível a angularização da relação processual para que seja deliberado sobre a pretendida tutela de evidência, ainda mais quando está claro que a parte pretende, na verdade, seja lançada uma sentença parcial e não uma mera tutela provisória. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081514333, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 13-05-2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PLEITO LIMINAR. Embora não se ignore que o divórcio é um direito potestativo, não havendo razão, a priori, para impedir a sua imediata decretação, até porque, segundo o autor, as partes estão separadas de fato desde 2012 e o varão, inclusive, já tem outra companheira, com quem pretende contrair novo matrimônio - no caso, há de se ter cautela no deferimento do pedido, seja porque a mulher/demandada também discute sua manutenção nos planos de saúde do varão, em razão de problemas de saúde que a acometem, seja porque também há controvérsia em relação à data da separação de fato (a mulher diz que ocorreu em 2015). Nesse contexto, então, e, por ora, é de ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de imediata decretação do divórcio. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082027848, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITTIS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. TUTELAS PROVISÓRIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado secundum eventum litis, limitando-se a análise dos pontos examinados pela decisão atacada, sob pena de prejulgamento da causa e supressão da instância. 2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A decisão concessiva ou não de tutela de urgência apenas será reformada quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, ou quando evidenciada a ocorrência de fato novo, o que não se verificou no caso. 4. No caso, a concessão da tutela de urgência ensejaria verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, uma vez que não há bens a partilhar, o que esvaziaria por completo o conteúdo da ação originária de divórcio litigioso, sem o devido contraditório. 5. Já o deferimento da tutela de evidência somente é possível nas hipóteses dos incisos II e III, parágrafo único, do artigo 311, CPC, não sendo a hipótese dos autos. 6. A citação viabiliza a materialização de diversos imperativos constitucionais, como os do contraditório e da ampla defesa. 7. Não é cabível a citação por edital realizada sem observância das hipóteses do artigo 256 do CPC, e sem o esgotamento dos meios de localização da parte ré. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5051402- 48.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2019, DJe de 01/08/2019) Destarte, não há que se falar no acolhimento liminar da pretensão autoral.”

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida em que a pretensão é a decretação do divórcio liminarmente, não havendo qualquer impedimento legal para tanto.

Não há motivos para se esperar o moroso trâmite processual apenas para decretação do divórcio.

O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil:

“Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR - COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66 DE 2010 AO ART. 226, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO PASSOU A SER DIRETA E IMOTIVADA - DIREITO POTESTATIVO DA PARTE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113759-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

“AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença . Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.”
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos – decretação do divórcio – POSSIBILIDADE – separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos – direito potestativo – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier. Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe. ” (N.U 1009475- 19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Portanto, adiro ao entendimento de que,
“Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.”
(N.U 1002648-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023